Tribunal: STF
Processo: RE 79592
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
- REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - FURTO E ROUBO.
O Supremo Tribunal Federal interpretando a cláusula final do art. 47, § 2º, do Código Penal de 1940, já decidiu mais de uma vez que os crimes de furto e roubo são da mesma natureza para o efeito de caracterizara reincidência específica. (RE 74.022/72; 74.082/73 do Pleno; ambos do Pleno HC 48.596, HC 51.846 RE 79.267 da 1º Turma; HC 49.649/72, da 2º Turma) Aplicação da Súmula n. 286.